Tribunal: TJES
Processo: 5000546-80.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2021-09-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000546-80.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: PAULO LENCI BORGHI JUNIOR e outros
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5000546-80.2020.8.08.0030

Recorrente: GOL LINHAS AEREAS S.A.

Recorridos: PAULO LENCI BORGHI JUNIOR, JOSIANE ALVARENGA PEREIRA

VOTO

DR. FABIO PRETTI – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PESSOAS. CANCELAMENTO E ATRASO EM VOO. PERDA DE CONEXÃO. FORTUITO INTERNO. PRESTADA ASSISTÊNCIA MATERIAL DE FORMA INSATISFATÓRIA. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. VALOR PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Trata-se de ação de indenização por danos morais, em decorrência de cancelamento de voo nacional originalmente contratado entre Vitória/ES e Fernando de Noronha/PE, e mesmo após a reacomodação, houve novo cancelamento sob a alegação de condições climáticas desfavoráveis. Na nova reacomodação, foi prestada assistência material para pernoite no Rio de Janeiro.

No voo de retorno, houve atraso, o que causou a perda do embarque, na escala em Recife/PE. A reacomodação foi em um voo de madrugada, cerca de 09 horas depois.

O magistrado sentenciante julgou procedente em parte o pedido, condenou a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00, para cada autor.

Em sede recursal, a recorrente pugna pela reforma da sentença com a improcedência dos pedidos, afirmando que houve excludente de sua responsabilidade, e que foi prestada toda a assistência material necessária.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a relação entre as partes é de natureza consumerista, tendo em vista que recorrente e recorrido se enquadram nos conceitos de fornecedor e consumidor tipificados nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Não bastasse isso, a responsabilidade das companhias aéreas prescinde da demonstração de culpa para consolidar-se (CDC, art. 14), o que, de resto, deflui da natureza pública desses serviços, que são concedidos pela União, nos moldes do art. 37, §6º, c/c art. 21, inciso XII, “c”, ambos da Constituição da República.

Cumpre lembrar que a natureza objetiva de tal responsabilidade não a torna infensa a fatores excludentes do nexo causal que, uma vez demonstrados, elidem o dever de indenizar, salientando-se nesse campo, a par da força maior, referida pelo art. 737, do CC, o caso fortuito, que a ela se equivale, e as hipóteses de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, elencadas pelo art. 14, §3º, II, do CDC. Entretanto, cuidando-se de exceção de natureza substancial, recai sobre a defendente o ônus de evidenciá-la in concreto, ex vi do art. 373, II, do CPC.

No caso, a companhia aérea alegou que houve restrição de pouso em Recife/PE em razão de problemas com tráfego aéreo e nos demais casos houve mau tempo na cidade do Rio de Janeiro, o que impossibilitou o embarque no horário marcado.

No que tange a alegação de restrição do pouso em Recife, por conta do tráfego aéreo, esta circunstância se mostra inapta a eximir a recorrente de responsabilidade, por consubstanciar fortuito interno inerente ao risco do negócio e, dessarte, sem a pretendida força excludente.

Não obstante o pequeno atraso no pouso da aeronave, ocasionado pelo fluxo de voos no aeroporto, o fato é que a companhia precisava ter estabelecido um tempo de conexão suficiente para atender a estes pequenos imprevistos e, se assim não procedeu, deverá responder pelos resultados danosos ao consumidor pela falta de tempo hábil ao embarque para a conexão.

Por outro lado, eventos climáticos, quando impossibilitam o cumprimento dos horários previstos para os voos, são causas excludente de responsabilidade no que tange ao dano moral, de acordo com a recente jurisprudência.

Aliás, os próprio demandantes reconhecem esta circunstância, ao admitirem na peça exordial que "entendem e são cientes que questões climáticas podem ocorrer cancelamento de voos".

No entanto, a responsabilidade civil atribuída à demandada em virtude da presente demanda vai muito além dos fenômenos climáticos ocorridos nos dias dos respectivos embarques.

Inicia-se com o cancelamento do voo de ida, inicialmente contratado pelos autores ora recorridos, gerando uma série de empecilhos aos passageiros, com o posterior ressurgimento da oferta do mesmo voo após a questão climática no embarque na cidade de Vitória/ES.

Depois, passa pelos diversos infortúnios vivenciados pelos recorridos, a fim de que conseguissem as suas reacomodações em outras aeronaves e suas acomodações em hotéis custeados pela companhia aérea. Neste caso, faltou a pronta intervenção da companhia aérea para que os danos fossem minimizados.

Portanto, a impugnação recursal, ao focar exclusivamente nas questões climáticas e no tráfego da malha aérea, se mostra superficial e insuficiente para a alteração da conclusão adotada pela sentença.

No que concerne à reparação moral, entendo que os fatos narrados nos autos não podem ser considerados como mero aborrecimento do cotidiano e caracterizam, sim, dano moral indenizável.

Ademais, considero que o valor fixado relativo à indenização por danos morais, no importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada autor
, é proporcional em relação ao dano sofrido.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, o grau de culpa e o dano sofrido, mantenho o valor a título de dano oral arbitrado pela sentença, por entender necessário a compensar o mal suportado, sem descuidar do caráter pedagógico atribuído à reparação.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento)

sobre o valor da condenação.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FABIO PRETTI
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.